Tribunal: TJMT
Processo: 0001782-20.2009.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001782-20.2009.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JURACY ROSA DA SILVA - CPF: 593.450.201-87 (APELADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), CLAUDIA PULTRINI FRACAROLLI - CPF: 002.036.521-77 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSARIO E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO TEMPORÁRIA. EXCESSO DE PRAZO. ERRO JUDICIARIO CONFIGURADO. REPARAÇÃO DEVIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO E VERBA HONORÁRIA REDUZIDA. JUROS A PARTIR DO ARBITRAMENTO. INDICES DE CORREÇÃO DO CRÉDITO CONFORME TEMA 810/STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Da análise da documentação que instruiu o feito ficou claro que a prisão temporária do requerente/apelado foi decretada pelo prazo de trinta dias, com base nos incisos I, II e III, do artigo 1° da Lei 7.960/1989, em 04 de setembro de 2008, quando deveria ter sido decretada pelo prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 2° da referida lei. Haviam elementos justificadores do decreto da prisão, mas como assinalado, o apelado ficou preso por prazo que excede ao previsto na lei, uma vez que a partir do sexto dia que estava recolhido, o ato se tornou ilegal.

Sopesando que a situação vivenciada foi decorrente da negligência praticada pelo Estado de Mato Grosso, revela-se o nexo de causalidade, e consequente dever de indenizar com fundamento no art.
5o

LXXV
, da
Constituição Federal
, que estatui que “
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
”.

Embora seja inquestionável o abalo psíquico revela-se excessivo o valor estabelecido por danos morais, cabendo redução para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ,

verbis:

“Súmula 54 - os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
, não havendo razão para reforma nesse ponto.

Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Em que pese a atuação diligente do advogado do apelado na presente ação, que cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo, é conveniente reduzir a verba honoraria para 02 (duas) URH ́S.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

­­­

Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos da
Ação de Indenização
proposta por JURACY ROSA DA SILVA, que tramitou na Segunda Vara da Comarca de Jaciara-MT, e foi julgada parcialmente procedente, nos termos do artigo 269, I, do CPC/73, para condenar o ente público ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais e honorários sucumbenciais fixados em 03 (três) URH ́s. A correção foi estabelecida na decisão dos Embargos de Declaração, sendo juros de mora (0,5% a.m. ao mês) desde o evento danoso (Sum.54/STJ) e correção monetária nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de poupança a partir do arbitramento (Sum.362/STJ). (ID Num. 2790409/2790411 e 2790432)

Nas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO alega que a prisão foi revestida de legalidade, que quando da decretação estavam presentes os motivos e fundamentos legais, que as autoridades envolvidas agiram no estrito cumprimento do dever legal, cabendo a exclusão ou redução do valor da indenização, fixação dos juros a partir do arbitramento da obrigação, e redução da verba honorária. (ID Num.2790433/2790438)

Contrarrazões ao ID. Num. 2790441, rebatendo as alegações do apelo e pugnando a majoração dos honorários advocatícios a teor da fase recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça pontuou que o caso versa sobre direito patrimonial e disponível, não havendo hipótese legal a ensejar a intervenção ministerial (ID Num. 2904010).

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se do recurso de APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO, em face a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização, condenando o apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, em prol do apelado, em razão da “decretação de sua prisão cautelar pelo Juízo da Terceira Comarca de Jaciara entre os dias 04/09/2008 a 16/09/2008”.

Em suas razões de apelação, sustenta o Estado que o dever de reparar deve ser afastado, entretanto, não lhe assiste razão.

Pontua-se que a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos dos juízes, no exercício da função jurisdicional, ressalvados os casos expressamente previstos em lei, se comprovada falta objetiva do serviço público da Justiça, quando caberá à Administração Pública a efetiva reparação do dano suportado pelo administrado, uma vez que a indenização é uma garantia individual e não se submete à exigência de dolo ou culpa do magistrado.

Logo, no caso incide a
responsabilidade civil objetiva
do Estado por erro no aparato estatal, cuja disciplina encontra- se inserida no artigo 37, § 6o da Constituição Federal, o
qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Da análise da documentação que instruiu o feito ficou claro que a prisão temporária do requerente/apelado foi decretada pelo prazo de trinta dias, com base nos incisos I, II e III, do artigo 1° da Lei 7.960/1989, em 04 de setembro de 2008, quando deveria ter sido decretada pelo prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 2° da referida lei. (ID Num. 27902540)

Realmente haviam elementos justificadores do decreto da prisão, mas como acima assinalado, o apelado ficou preso por prazo que excedente ao legal, uma vez que a partir do sexto dia que estava recolhido, 09/09/2008, o ato se tornou ilegal, e perdurou até 17/09/2008, quando o acusado foi posto em liberdade. (Num. 2790290)

Como bem pontuado na sentença:

“Em que pese a previsão legal, a prisão do requerente fora decretada por 30 (trinta) dias sem qualquer fundamentação, contribuindo para as ilações no sentido de que o magistrado utilizou-se de um modelo padrão sem adequá-lo ao caso concreto, decretando a prisão por prazo superior ao admitido pela lei.

(...)

Permaneceu preso ilegalmente, portanto, por 08 (oito) dias, do dia 09/09/2008 ate 16/09/2008, o que se mostra inconcebível e, por isso, passível de indenização, sobretudo, diante da posterior negativa da suposta vitima que não reconheceu o requerente pessoalmente, conforme declarações de fl. 72”. (ID Num.2790256)

Na hipótese em tela, a prova do dano moral não se mostra necessária, pois o dano está
in re ipsa
e decorre de evidente falha na prestação do serviço estatal e da conclusão óbvia de que tal situação gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimento, enfim, afeta, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo.

Sopesando que a situação vivenciada foi decorrente da negligência praticada pelo Estado de Mato Grosso, revela-se, igualmente, o nexo de causalidade, e consequente dever de indenizar com fundamento no art.
5o

LXXV
, da
Constituição Federal
, que estatui que “
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
”.

Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo.
Responsabilidade civil do estado. Erro judiciário. 3. Prisão provisória. Excesso de prazo
. Absolvição por negativa de autoria. 4.
Dever de indenizar. Danos morais. Ocorrência. Falta objetiva da prestação do serviço público da Justiça
. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 662105 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 16-11-2015 PUBLIC 17-11-2015) (STF - AgR ARE: 662105 PE - PERNAMBUCO, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 27/10/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-230 17-11-2015) Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–– PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS REJEITADA.
MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO NO SISTEMA INFOSEG – ERRO DO ESTADO -
CONDUÇÃO COERCITIVA – ATO ILÍCITO –
DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO
- INDICES DE ATUALIZAÇÃO CONFORME TEMA 810/STF – APELO DESPROVIDO. 1. “ A ausência de intimação para apresentação de alegações finais não implica nulidade processual quando isso não importar em prejuízo para a defesa, como entendido pelo Tribunal de origem, no caso concreto. Princípio pas de nullite sans grief. Nesse sentido, mutatis muntandis (...)”. (AgInt no REsp 1187447/SE/STJ) 2. A responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso configura-se na conduta omissa quanto as providências cabíveis ao recolhimento de mandado de prisão já cumprido (art. 37, § 6o, da CF). 3.
A condução coercitiva decorrente da negligência praticada pelo Estado de Mato Grosso, revela-se o nexo de causalidade, e consequente dever de indenizar com fundamento no art. 5o LXXV, da Constituição Federal, que estatui que “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”. Destaquei 4. Os danos morais são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso
. 5. Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.”
(TJ-MT - AC: 00028414720098110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/02/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2020) Destaquei.

“
REEXAME NECESSÁRIO -
INDENIZAÇÃO - MANDADO DE PRISÃO - DÉBITO ALIMENTAR PAGO - DEMORA NA BAIXA - PRIVAÇÃO DE LIBERDADE - INDEVIDA - CONSTRANGIMENTO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO
- VALOR DA INDENIZAÇÃO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 1 -
A demora na revogação e baixa do mandado de prisão revela mau funcionamento do serviço público
. 2 -
Se a detenção ocorre em virtude de mandado de prisão inválido, é inegável constrangimento moral ao autor
. 3 -
Diante do dano causado pela privação de liberdade indevidamente e do nexo de causalidade, impõe-se a condenação do Estado em indenização à vítima do constrangimento. Art. 5o, LXXV e 37, § 6o da Constituição da República
. 4 - Na fixação do valor a ser compensado, deve o magistrado se orientar por requisitos eqüitativos, norteados pela razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não se fixe um valor tão alto que constitua enriquecimento indevido desta, nem tão ínfimo que não desestimule aquele a novas práticas. 5 – (...)
.” (TJ-MG - AC: 10024080449242001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 11/02/2014, Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2014) Destaquei.

Os danos morais,
in casu
, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial do autor/apelado, sendo inconteste o abalo moral sofrido.

Todavia, o valor fixado à título de indenização por danos morais, embora seja inquestionável o abalo psíquico revela-se excessivo.

Assim, entendo que a condição econômica das partes e a conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório.

Nestes termos, tenho que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é exorbitante, devendo o valor ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente para atender a dupla finalidade da condenação, ou seja, para reparar o abalo sofrido e, ainda, para ensinamento do Estado, evitando a ocorrência de eventos da mesma natureza.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ,

verbis:

“Súmula 54 - os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
, não havendo razão para reforma nesse ponto.

Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

A sentença de primeiro grau arbitrou os honorários em 03 (três) URH ́S, conforme o art. 20, §4° do CPC/73.

Verifica-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela.

O c. STJ já assentou entendimento de que ao juiz cabe agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Em que pese a atuação diligente do advogado do apelado na presente ação, que cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo, é conveniente reduzir a verba honoraria para 02 (duas) URH ́S.

DISPOSITIVO
:

Diante do exposto,
PROVEJO parcialmente o recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, e
reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para
02 (duas) URH ́S. E
m sede de
reexame necessário, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença
para

estabelecer que os índices de correção sejam fixados conforme o Tema no 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020